Tribunal: STF
Processo: HC 247365
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-12
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Importunação sexual. Absolvição. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de F.C.A contra contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça exarado nos autos do AREsp 2.598.416/SP (evento 3 e 5).



    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 1 ano e 9 meses de reclusão, no regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pela prática do crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal) (evento 12).



    No presente writ, a Defesa sustenta fragilidade do conjunto probatório ensejador da condenação do Paciente. Argumenta a tempestividade do recurso especial. Alega quebra da cadeia de custódia. Aduz a ausência de materialidade delitiva. Requer a absolvição do paciente. 



    É o relatório. Decido.



    Verifico que o objeto do presente writ coincide com o do HC 246.076/SP, de minha relatoria, previamente distribuído. Em 17.9.2024, neguei seguimento ao writ. A referida decisão monocrática transitou em julgado no dia 25.9.2024. 



    Ressalto que ambos os feitos são idênticos, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração da impetração anterior.



    Nesse sentido, “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Re. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “O entendimento do STF é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299, todos indeferidos” (HC 225.495, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). Cito ainda: HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 01.03.2024; e HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente